Tribunal: TJDFT
Processo: 0754344-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL ENTREGUE NO NEGÓCIO. DIREITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. Com efeito, o art. 47 do CPC disciplina que as demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, cujo Juízo tem competência absoluta.
2. Sucede que, na espécie, como os requerentes pretendem, em verdade, a resolução de contrato de permuta e indenização por danos materiais e morais fundado no inadimplemento contratual dos requeridos por falta de edificação do Empreendimento Residencial (Tânia Teixeira em Taguatinga/DF) e negativa de restituição do imóvel de propriedade dos autores localizado na Quadra 516, Lote 23, Conjunto 01, Samambaia/DF, entregue aos requeridos em permuta ao negócio entabulado, observa-se que a reintegração de posse do imóvel e a nulidade da escritura apenas se tratam de desdobramento lógico da eventual procedência do pedido, sobressaindo a natureza pessoal da causa, em detrimento do caráter real ou possessório.
3. Conflito de competência admitido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga.